Tribunal: TJBA
Processo: 8012259-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012259-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FAGNER CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): MARINALDO REIS DOS SANTOS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o autor, aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, pleiteava sua nomeação e posse, sob a alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados pela administração pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o direito subjetivo do agravante à nomeação em cargo público para o qual foi aprovado em cadastro de reserva. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. A conversão dessa expectativa em direito subjetivo é excepcional e depende de comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 4. Em que pese o agravante tenha apresentado indícios de contratação precária pelo agravado, a demonstração da preterição demanda dilação probatória para verificar a real identidade de atribuições e a eventual ilegalidade da terceirização, incompatível com a análise perfunctória do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8012259-02.2025.8.05.0000, figurando como agravante FAGNER CARVALHO DOS SANTOS, e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.